Tribunal: TJDFT
Processo: 0717392-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES NÃO ADIMPLIDAS POR GENITORA DOS MENORES E FIXADAS EM ACORDO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASSUNÇÃO DIRETA DE OBRIGAÇÕES PELO AGRAVANTE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia posta a desate, consiste em definir se é possível a alteração de obrigações alimentares, pagas pelo genitor, ora agravante, mediante desconto em folha de pagamento, com fundamento no fato de a genitora não ter adimplido a obrigação relativa ao gerenciamento dos valores a ela repassados, parda pagamento de mensalidades escolares e outras responsabilidades.
2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.
3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.
4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. 4.1. No caso em exame, restou demonstrado que a genitora não tem adimplido a obrigação de gerenciar os valores descontados do contracheque do agravante, genitor dos menores, olvidando o pagamento de mensalidades, com as quais têm arcado integralmente, além do pagamento de outras despesas deste, o que autoriza a redução do desconto efetuado em seu contracheque, a fim de equilibrar a equação da contribuição alimentar. 4.2. A redução do valor dos alimentos, que, na verdade, melhor se adequa à sua alteração qualitativa, atende aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, pois suas necessidades são presumidas, haja vista que assegurado aos menores o pagamento de suas necessidades.
5. Recurso conhecido e provido.